Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-04.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001446-04.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDNA SANTOS DE SOUZA - CPF: 739.252.681-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1001446-04.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Edna Santos de Souza

Parte Recorrida(s):
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 125

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
CONTUMÁCIA RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– ART. 51, I, DA LEI N. 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito
em razão da ausência injustificada da reclamante na audiência de conciliação.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, alegando que por problemas técnicos não teve acesso à solenidade, requerendo a analise de mérito e consequente condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais diante da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

3.

Sabe-se que o comparecimento da parte reclamante/recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é
obrigatório
e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

4.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente, devidamente intimada, faltou à audiência designada para o dia
20 de abril de 2022, às 14h15
,
realizada por videoconferência, conforme certificado no termo de audiência juntado no id. 133674876.

5.

A recorrente justificou sua ausência alegando que na data e horário designados, teve problemas de conexão com a internet,
contudo, não anexou nenhum comprovante que corrobore com tal afirmativa.

6.

Inexistindo justificativa plausível para a sua ausência na sessão conciliatória, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, sendo também plenamente cabível a condenação da reclamante/recorrente ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

7.

Desse modo, a sentença hostilizada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022